Tribunal: TJES
Processo: 5034142-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034142-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a a ressarcir R$ 15.019,92 pagos ao segurado em razão de danos elétricos em elevador, causados por oscilações na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é do foro de Vitória ou de Guarapari; (ii) estabelecer se houve comprovação de falha na prestação do serviço de energia elétrica, ensejando o dever de indenizar da concessionária em favor da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do foro de Vitória é válida, pois a relação jurídica de origem é de consumo, prevalecendo a regra especial do art. 101, I, do CDC sobre o art. 53, IV, “a”, do CPC.

4.
A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e Súmula 188 do STF, sem alteração da natureza da relação de consumo.

5.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação de seus serviços, com base no art. 37, § 6º, da CF e no art. 927, parágrafo único, do CC, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

6.
Para afastar sua responsabilidade, a concessionária deveria comprovar causa excludente (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), ônus do qual não se desincumbiu.

7.
Os documentos apresentados pela seguradora (laudo técnico, relatório de regulação, orçamentos e comprovantes de pagamento) constituem prova idônea e suficiente, corroborada pela ausência de contraprova técnica da concessionária.

8.
A simples alegação da inexistência de registros sistêmicos não é suficiente para afastar a falha atestada em vistoria técnica realizada no mesmo dia do evento.

9.
Eventos de oscilação elétrica são previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, não configurando caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o art. 101, I, do CDC quanto à competência territorial.

2.
A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, herda a natureza consumerista da relação jurídica originária.

3.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falha no serviço, só podendo se eximir mediante prova de causa excludente.

4.
Documentos técnicos apresentados pela seguradora constituem início de prova idônea da ocorrência, causa provável e extensão dos danos, quando não infirmados por contraprova da concessionária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
regressiva de ressarcimento
” ajuizada por
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a concessionária de serviço público requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.019,92 (quinze mil dezenove reais e noventa e dois centavos), a ser monetariamente corrigida a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária e acrescida de juros de mora desda a citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

Depreende-se da exordial que, no dia 05/05/2022, a seguradora apelada foi acionada por seu segurado “Edifício Palácio do Mar” em virtude de danos sofridos por componentes eletrônicos de seu elevador.

Em virtude disso, relata a autora/apelada ter sido aberto “Aviso de Sinistro” e iniciado procedimento de averiguação, tendo sido elaborado relatório que constatou as avarias nos componentes do elevador e certificou, no que ora mais importa, que a causa provável foram “
oscilação da Rede Elétrica, com danos elétricos
” (Id 15532660), que teria ocorrido, segundo moradores do edifício, “
após oscilações constantes de energia
” (cf. Id 15532661) e, por se tratar de evento com cobertura securitária, noticia ter ressarcido o valor do prejuízo sofrido pelo segurado (R$ 15.019,92).

Como dito, por considerar suficiente o laudo técnico produzido à época do fato, o qual atestou que os danos causados ao elevador do condomínio segurado se deram em virtude da oscilação no fornecimento de energia elétrica, o MM. Juiz sentenciante julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da seguradora a ser ressarcida do valor que despendeu junto ao seu segurado, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela concessionária de serviço público.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a omissão da sentença ao analisar a questão atinente à incompetência do Juízo de Vitória para processar e julgar a demanda, conforme arguido na contestação;
(ii)
a competência deveria ser declinada para o Juízo de Guarapari, local onde o dano elétrico teria ocorrido, com base na regra de competência específica do art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil;
(iii)
a seguradora apelada, ao sub-rogar-se nos direitos de seu segurado, assume não apenas os direitos materiais, mas também se sujeita às regras processuais de competência aplicáveis ao credor originário, devendo a ação de reparação de dano tramitar no foro do local do fato;
(iv)
inexiste nexo causal entre a sua atividade de fornecimento de energia e os danos alegados nos equipamentos do segurado da apelada;
(v)
de acordo com seus registros internos (telemetria), que não houve interrupção, oscilação ou sobretensão na rede que atende à unidade consumidora na data informada na petição inicial (05/05/2022);
(vi)
as telas sistêmicas contrapõem os laudos apresentados e evidenciariam a ausência de falha no serviço;
(vii)
os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela seguradora apelada foram produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório;
(viii)
a apelada não comprovou ter seguido o procedimento administrativo previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o ressarcimento de danos elétricos, o que fragilizaria a pretensão de reparação;
(ix)
a sentença atacada malferiu o art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a causa dos danos; e
(x)
embora reconheça a aplicação da responsabilidade objetiva (CF, art. 37, § 6º), tal regime não isenta o autor da obrigação de comprovar o dano, o nexo causal entre este e a conduta do suposto ofensor.

A começar pela aventada
incompetência
do Juízo de Vitória, não obstante ser arguida “
a omissão da sentença acerca do que foi esclarecido em contestação...
” (Id 15532888, p. 3), verifico que a questão foi devidamente enfrentada na sentença – de forma acertada.

A meu ver, os argumentos de que a competência deveria ser a do local do dano (Guarapari), com base no art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, e de que a seguradora se sujeita a essa regra, certamente partem de uma premissa equivocada sobre a natureza da relação jurídica e a hierarquia das normas processuais. Vejamos.

A relação jurídica que deu origem ao dano elétrico foi estabelecida entre o segurado (destinatário final do serviço) e a concessionária de energia elétrica. Trata-se de uma inequívoca
relação de consumo
, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 101, inciso I, estabelece uma regra de competência especial e protetiva,
garantindo ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio.

Tal regra, por ser especial, prevalece sobre a regra geral de competência para ações de reparação de dano prevista no art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil (foro do local do ato ou fato), ou seja, a competência originária para a ação indenizatória seria, à escolha do consumidor, o foro de seu domicílio ou, subsidiariamente, as demais regras aplicáveis.

Ao indenizar seu segurado, a seguradora apelada sub-rogou-se nos direitos e ações que a ele competiam contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, e a sub-rogação opera a transferência da
qualidade de credor
, ou seja, do direito material (o crédito indenizatório).

Diferentemente do que crê a apelante, a sub-rogação não altera a natureza da relação jurídica subjacente, que continua sendo de consumo, isto é, apesar de a seguradora por não ser a destinatária final do serviço, não possa ser considerada consumidora e, portanto, não gozar da faculdade de ajuizar a ação em seu próprio domicílio com base no art. 101, I, do CDC,
a ação regressiva que ela move contra a concessionária ainda tem como causa de pedir a falha na prestação do serviço de consumo
.

Superado o ponto, passo a incursionar no mérito recursal propriamente dito e, desde já adianto, não assiste razão à distribuidora apelante.

Controvertem-se as partes quanto ao fato gerador do dano, haja vista que seguradora alega que o evento danoso teria decorrido de oscilação de energia elétrica, ao passo que a concessionária defende não ter ocorrido falha na prestação de seus serviços, na medida em que, à época do sinistro, os prestou de forma satisfatória, conforme indicadores de continuidade de fornecimento referente à unidade consumidora do segurado.

É importante esclarecer que, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos seguros de dano, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”. Nessa mesma linha, o Excelso Pretório, à época em que era competente para análise do direito infraconstitucional, editou a Súmula 188, a qual prescreve que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Trata-se, portanto, de uma sub-rogação pessoal total, com aplicação do que preceitua o art. 349 do Código Civil, segundo o qual “
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Além disso, estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Por se tratar a apelante de uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, é indubitável a sua responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado.

Sendo assim, em consonância com o texto constitucional, para afastar a sua responsabilização pelo fato descrito na petição inicial, competia à concessionária apelante a demonstração das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, do que não desincumbiu.

Por sua vez, comprovou a seguradora ter indenizado o segurado em razão do prejuízo por ele sofrido (
rectius
: danos a componentes eletrônicos do elevador), dada a existência de cobertura securitária no contrato de seguro, daí porque propôs a presente ação regressiva objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro.

A fim de comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, na data apontada, a seguradora anexou laudo técnico de inspeção, relatório de regulação do sinistro, orçamento e respectivos comprovantes de pagamento pelo serviço, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a alegar a ausência de qualquer problema no funcionamento da rede elétrica, no dia do alegado dano e, conforme vimos anteriormente, postulou a realização de análise técnica em equipamentos não mais disponíveis para serem periciados.

Em reforço ao que estabelece a legislação consumerista, o art. 621 da Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021 enumera as hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir, a exemplo da comprovação de uso incorreto do equipamento por parte do consumidor, defeitos intrínsecos do aparelho, danos decorrentes de instalações internas inadequadas ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior:

Art. 621
. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

Em acréscimo, o art. 620 da mesma Resolução Normativa reafirma o princípio da responsabilidade objetiva da distribuidora, estabelecendo que ela responde “
independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
”.

De acordo com os julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

A contestação veio desacompanhada de documentos e, no entender da distribuidora, as telas sistêmicas – que, diga-se de passagem, nem sequer foram exibidas – seriam suficientes para demonstrar que não houve falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Portanto, a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, no dia informado na petição inicial, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, instada a informar se pretendia a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, limitou-se a distribuidora requerida a requer o julgamento antecipado da lide (Id 15532886), quando poderia ter postulado a produção de prova pericial judicial, a ser conduzida por um expert de confiança do juízo.

Logo, ao optar por não requerer a prova pericial, conformando-se com o embate entre documentos unilaterais, a apelante assumiu o risco de sua inércia probatória e da maior credibilidade que o juiz conferiu aos documentos da parte autora.

Por sua vez, os laudos e orçamentos apresentados pela seguradora, apesar de unilaterais, constituem
início de prova documental idônea
para demonstrar a ocorrência, a causa provável e a extensão dos danos. Tais documentos, por terem sido elaborados por profissionais da área, gozam de presunção de boa-fé e servem para corroborar as alegações fáticas da petição inicial.

Em assim sendo, à falta de prova técnica irrefutável pela concessionária de serviço público,
considero suficiente o laudo técnico que acompanha a inicial
para fins de demonstração do liame causal entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela apelante, haja vista que ao consumidor é permitida a sua apresentação para contrapor documento eventualmente elaborado por técnicos e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas, de acordo com o art. 616, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
1
.

Portanto, se o laudo que está sendo utilizado pela seguradora apelada como prova documental foi elaborado por uma empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores, sem que existam quaisquer elementos que se contraponham à sua credibilidade e idoneidade, seu valor probatório não deve ser desconsiderado, haja vista que a vistoria técnica foi efetuada no mesmo dia do dano gerado no elevador do condomínio segurado.

Em tom conclusivo, eventos dessa natureza são extremamente frequentes e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, na qualidade de concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
por ter a verba sido arbitrada no Juízo de 1º grau em seu patamar máximo (20%), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e nego provimento
.

É como voto
.

_______________________________

1
§ 2º. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, e a distribuidora não pode negar-se a recebê-los.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.